Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706844-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JODELMA LOPES CARVALHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jodelma Lopes Carvalho contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. condicionou a análise da contestação ao cumprimento prévio da liminar (proc. no 0718664-16.2021.8.07.0007, ID no 114219347, págs. 1-2): 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois seria possível a análise da matéria de defesa antes de cumprida a liminar. 3. Destaca que em sua defesa apresentou discussão quanto às abusividades contratuais imputadas ao agravado, principalmente no que se refere à taxa de juros, as quais conduziriam ao afastamento da sua mora e, consequentemente, à extinção da demanda originária. 4. Tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento, diante da urgência na apreciação da medida, que mitigaria a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e pede a antecipação de tutela recursal para determinar que a sua contestação seja apreciada independentemente do cumprimento da liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas alega que faz jus à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 10. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 11. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Nesse aspecto, a lei não dispõe que se deve aguardar a citação do devedor para que somente depois comece a fluir o prazo de 5 (cinco) dias referente à purga da mora, oportunidade em que poderá reaver o bem ofertado em garantia do negócio jurídico, caso efetue o pagamento do valor total devido. 13. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do respectivo mandado aos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 14. Verifica-se, portanto, que a decisão que ponderou quanto à impossibilidade de recebimento da contestação antes mesmo do cumprimento da liminar está em consonância com a previsão legal e com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. Precedente deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ART. 3o, §3o, DECRETO-LEI 911/69. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ART. 231, INC. VI, CPC. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que o prazo para resposta tem início com a execução da liminar de busca e apreensão, no entanto, nas hipóteses em que não for possível o cumprimento da liminar, mencionado dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 231, VI, do CPC, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação ocorrer por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. 2. Referida interpretação guarda consonância com a devida celeridade e economia processual que devem resguardar os procedimentos judiciais, uma vez que, na hipótese de se citar a parte ré, mas não for cumprida a liminar, não haveria início do prazo para apresentação de contestação, retardando indevidamente o processo de busca e apreensão. 3. Recurso não provido. (Acórdão no 1374302, 07219095620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 15. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Por ora, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira na origem, em caso de eventual impugnação. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO